Tribunal: TJDFT
Processo: 0719010-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719010-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI AGRAVADO: PARKSHOPPING CANOAS LTDA, PARKSHOPPING CORPORATE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração (id 36732554) formulado pelos agravados ou, caso mantida a decisão liminar id 36384833, o processamento do pleito como agravo interno. Mantenho a decisão id 36384833 por seus próprios fundamentos. À agravante (P.R.V de Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes Eireli), para contrarrazões ao agravo interno. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator